Tribunal: TJDFT
Processo: 0704062-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Vistos etc. Defiro a dilação de prazo requestada pelo agravante no derradeiro petitório que aviara1. Destarte, concedo-lhe o prazo de 30 (trinta) dias para promover o recolhimento das custas finais. Recolhidos os emolumentos, arquivem-se estes autos, dando-se baixa. I. Brasília-DF, 07 de julho de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 48702429 (fl. 69).